Tribunal: TJDFT
Processo: 0734323-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS. PEDIDO DE PENHORA DE CRÉDITO. ART. 855 DO CPC/15. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILIQUIDEZ. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO.
1. No caso concreto, o título executivo extrajudicial perseguido pelo Exequente foi considerado ilíquido, após os pedidos nos embargos à execução opostos pela parte Executada terem sido acolhidos em sede de apelação cível.
2. Assim, não tem como subsistir qualquer pleito de penhora de crédito em desfavor da Executada/Agravada, porquanto a execução foi extinta pela inexigibilidade do título executivo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.